Tribunal: STF
Processo: AI 868715
Classe: AI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. ASTREINTES. SUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL CONCEDIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. INACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. INDEPENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA FINAL. ALEGAÇÃO DE EXACERBAÇÃO NO VALOR EXECUTADO. ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA DE QUE A MULTA NÃO PODE SER ELEVADA AO PONTO DE GERAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO BENEFICIÁRIO. CONFIGURAÇÃO DESTA SITUAÇÃO NO PRESENTE CASO. ASTREINTES QUE DEVEM SER REDUZIDAS PARA R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO." (e-doc. 13).

2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100 da Constituição da República. Afirma não ser possível a execução provisória de débitos da Fazenda Pública (e-doc. 17).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que o dispositivo alegadamente violado não foi objeto de prequestionamento (e-doc. 19).

É o relatório. 

Decido.

4. Primeiramente, verifico que houve efetivo debate, no acórdão recorrido, acerca do art. 100 da Constituição da República, não incidindo, portanto, o óbice do enunciado nº 282 da Súmula do STF.

5. Quanto ao recurso extraordinário, a irresignação merece prosperar.

6. O Plenário desta Corte, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 573.872-RG/RS, leading case do Tema RG nº 45), decidiu ser possível excepcionar o regime de precatórios na hipótese de execução de decisão judicial contra a Fazenda Pública referente ao cumprimento de obrigação de fazer.

7. Na oportunidade, por outro lado, foi reafirmada a jurisprudência desta Corte pela impossibilidade de execução provisória de obrigações de pagar quantia certa em desfavor da Fazenda Pública após o advento da Emenda Constitucional nº 30, de 2000, uma vez que os pagamentos devidos por essa estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição da República. Confira-se a ementa do mencionado precedente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000.
1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.”
2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes.
3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra geral de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo.
4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública.
5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
(RE nº 573.872/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/05/2017, p. 11/09/2017; grifos nossos).

8. Nos debates realizados em tal julgamento, o Plenário desta Corte obtemperou, ainda, outras hipóteses nas quais mandatória a aplicação da sistemática dos precatórios, conforme voto do e. Ministro Luís Roberto Barroso. Cabe destacar:

“(...) 13. No entanto, em se tratando de obrigação de fazer, não há que se falar em preservação da impenhorabilidade dos bens públicos. Com efeito, os atos processuais de excussão patrimonial somente têm lugar nas execuções de obrigação de pagar quantia certa. Somente na eventual hipótese de transformação da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa é que se poderia falar em penhora de bens – e, aí sim, incidirá toda a sistemática dos precatórios. Até lá, inexistindo risco de penhora, também não há necessidade de expedição de precatório, sendo dispensável o trânsito em julgado.
14. A partir do raciocínio aqui desenvolvido, faço três observações adicionais, essenciais para que o sistema dos precatórios seja adequadamente obedecido. São elas: (i) o pagamento de multa decorrente do descumprimento de obrigação de fazer tem que obedecer ao regime de precatórios, porque possui natureza de obrigação de pagar; (ii) em caso de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, em virtude de requerimento ou de impossibilidade de tutela específica (hoje prevista no art. 499 do CPC/2015[7], deve ser obedecido o regime de precatórios; e (iii) em caso de relações de trato sucessivo – como é o caso dos autos –, o pagamento de valores atrasados, devidos até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tem que obedecer ao regime dos precatórios (conforme decidido pelo Supremo no RE 889.173, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 831 da repercussão geral)[8].
(...)
16. Em suma, o art. 100 da Constituição, que exige o trânsito em julgado da sentença condenatória, somente se aplica à execução das obrigações de pagar quantia certa. Por conseguinte, é constitucionalmente possível a execução provisória de obrigações de fazer, desde que ela conserve essa condição, i.e., na exata medida em que ela não se transforme em uma obrigação de pagar quantia certa. Contudo, isso não impede que a legislação infraconstitucional crie restrições razoáveis à execução provisória de obrigações de fazer, a exemplo do que foi feito no art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997.”

9. Na linha de intelecção do Ministro Luís Roberto Barroso, pois, é imprescindível a observância ao art. 100 da Constituição da República nos casos de pagamento de multa decorrente do descumprimento de obrigação de fazer (astreintes).

10. Nessa linha, cito acórdãos de ambas as Turmas desta Corte:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil. Título exequendo não transitado em julgado. Necessidade de encerramento da ação civil pública. Limites territoriais dos efeitos da sentença ainda em discussão. Execução provisória contra a Fazenda Pública. Obrigação de pagar. Impossibilidade. Aplicação da orientação firmada no RE nº 573.872/RS-RG. Precedentes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 573.872/RS-RG, Rel. Min. Edson Fachin, reafirmou o entendimento referente à impossibilidade de execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 2. A orientação fixada no julgamento do RE nº 1.205.530/SP, feito paradigma do Tema 28 da Repercussão Geral, não se aplica ao caso em tela, haja vista que não foi comprovada nos autos a existência de parte incontroversa e autônoma de decisão transitada em julgado apta a embasar a ação executiva. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.”
(RE nº 1.572.216-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16/12/2025, p. 18/12/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR DA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA: TEMA 45 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 573.872 RG/RS (Tema 45 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Edson Fachin, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que é inaplicável ao Poder Público o regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. II — Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 1.548.582-AgR/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25/06/2025, p. 27/06/2025).

11. Desta feita, ao autorizar a execução da obrigação de pagar discutida “desde o momento em que caracterizada a sua hipótese de incidência” (e-doc. 13, p. 11), o acórdão recorrido encontra-se dissonante da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.

12. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário, para reconhecer a necessidade do trânsito em julgado da decisão para a expedição de precatório nas execuções de quantia certa contra a Fazenda Pública.

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator